Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANGÉLICA DE SOUTO LUCAS contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução movida pela Agravante contra CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, parte agravada, por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão da execução, ao fundamento de que a garantia deve ser ofertada nos autos da execução. Eis os termos: ANGÉLICA DE SOUTO LUCAS ofereceu Embargos à Execução em face de CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. Recebo os embargos à execução, uma vez que ausentes as hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do Código de Processo Civil. A garantia deve ser ofertada nos autos da execução. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) suficiente para o acolhimento da pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, visto que inexistente prova pré-constituída sobre as matérias levantadas na inicial. Faça-se constar na execução (Execução de Título Extrajudicial no 0703078-86.2024.8.07.0021) a oposição destes embargos, recebidos sem efeito suspensivo. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. Em suas razões recursais, a Agravante persiste no pedido de suspensão da execução reiterando os termos dos embargos e alegando a validade da garantia prestada. Pede a antecipação de tutela recursal. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conforme observado na r. decisão agravada, considerou-se a relevância dos argumentos apresentados, todavia ponderou-se pela inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação liminar do pedido, reputo prudente a manutenção da decisão agravada, até a definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator